Tribunal: TJMT
Processo: 1036435-54.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036435-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE DA COSTA MARQUES - CPF: 208.803.321-15 (APELANTE), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), G.DI GRECCO DA COSTA MARQUES & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 18.460.001/0001-84 (APELANTE), ANA LUIZA APARECIDA VITORIO ZILIO - CPF: 037.391.961-14 (APELADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO ZILIO - CPF: 389.663.369-49 (APELADO), G.DI GRECCO DA COSTA MARQUES & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 18.460.001/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL DE MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – AFASTADA – MÉRITO – CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
Conforme entendimento já pacificado no STJ, quando
“a questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento,”
é
“propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma,”
traduz-se
“em estratégia rechaçada”
pela
“Corte Superior ("nulidade de algibeira")”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 539.070/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017). No caso, somente nesta fase recursal, o Apelante alegou suposta ilegitimidade ativa do Autor/Apelado Cesar. Preliminar rejeitada.

2-
"Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição."
(REsp n. 1.819.058/SP, Relatora Ministra Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019). Logo, inaplicável a regra do artigo 618 do Código Civil à hipótese, por se tratar de ação indenizatória, que está calcada no prazo prescricional de 10 (dez) anos. Decadência afastada. Ação ajuizada dentro do prazo prescricional.

3-
“Na culpa concorrente as duas condutas do agente e da vítima concorrem para o resultado em grau de importância e intensidade, de sorte que o agente não produziria o resultado sozinho, contanto, para tanto, com o efetivo auxílio da vítima.
(Sergio Cavalieri Filho.
in
Programa de Responsabilidade Civil. 6a ed. Ed. Malheiros. 2006. p. 66/68). No caso, a Perita judicial concluiu que
“
o imóvel não está em dias com a manutenção, mas, as falhas de execução e gerenciais durante a obra, sobressaíram a falta de manutenção devida pelo proprietário.”
Assim, não falar em concorrência de culpas porque a manutenção periódica pelos Apelados só iria evitar o agravamento, o que não significa que foi a base do surgimento de inúmeros defeitos da obra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José da Costa Marques
em razão da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara da Capital nos autos da Ação de Indenização por Vícios Construtivos c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Ana Luiza Aparecida Vitorio Zilio
e
Cesar Roberto Zilio
em desfavor do Apelante e da empresa
G. Di Grecco da Costa Marques
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e o Apelante condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 904.029,07 (novecentos e quatro mil, vinte e nove reais e sete centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do orçamento e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de indenização por dano moral no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Por fim, condenou o Recorrente a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em relação à empresa
G. Di Grecco da Costa Marques
, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC e, de conseguinte, condenou os Autores/Apelados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa do Recorrido Cesar Roberto Zilio e, com esse fundamento, pede a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao Apelado, com a sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Afirma que ao caso não se aplica o entendimento firmado no RESp. n.o 1721694, pois a hipótese versa sobre defeitos na prestação de serviços e não de inadimplemento contratual. Logo, no seu entender não há falar em prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Sustenta que deve ser reconhecida a decadência do direito, pois a Ação foi promovida depois do decurso de 05 (cinco) anos da entrega da obra (art. 618, do Código Civil).

No mérito, argumenta que há prova de concorrência de culpa para os defeitos apresentados, motivo pelo qual a verba indenizatória deve ser reduzida, nos termos do artigo 945, do Código Civil.

Por fim, acolhida a tese anterior, pede que a verba indenizatória seja apurada em liquidação por arbitramento porque o valor discriminado não condiz com a perda causada exclusivamente por ele (Apelante).

Contrarrazões no Id. 119275057.

O processo foi encaminhado ao CEJUSC de 2.o Grau para oportunizar às partes a resolução consensual do conflito; contudo, embora tenham apresentado propostas e contrapropostas, não lograram êxito (Id. 124228558).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO(PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita a ilegitimidade
ad causam
do Autor/Apelado Cesar Roberto Zilio.

Argumenta que esse Recorrido não figura no contrato que deu origem à demanda.

Pede que, reconhecida a sua ilegitimidade ativa, seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Desde logo, é importante registrar que a tese de que Cesar Roberto Zilio não deve integrar o polo ativo da demanda foi suscitada somente neste momento processual, fato que, por si só, afasta a possibilidade de acolhimento da prefacial, pois conforme entendimento já pacificado no STJ, quando
“a questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento,”
é
“propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma,”
traduz-se
“em estratégia rechaçada”
pela
“Corte Superior ("nulidade de algibeira")”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 539.070/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017).

No mesmo sentido, trago à colação julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA - NULIDADE DE ALGIBEIRA
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - QUESTÃO NÃO DEDUZIDA PELA PARTE PREJUDICADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE SE PRONUNCIOU NOS AUTOS
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se declara nulidade conhecida pela parte, ainda que absoluta, se deduzida somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configurando a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e com o princípio do duty to mitigate the loss, segundo o qual a parte deve mitigar seu próprio prejuízo, não sendo razoável que não se pronuncie sobre determinada nulidade apenas quando lhe aprouver.
(TJ-MS - AI: 14046004020218120000 MS 1404600-40.2021.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021). (sem grifos no original)

Não bastasse isso, conforme é cediço, o STJ possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo.

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi,
“não se pronuncia a nulidade processual sem demonstração de efetivo e concreto prejuízo (pas de nulité sans grief)”
. (REsp 1570698/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 13/09/2018) e, na hipótese, o Apelante sequer alega eventual prejuízo pelo fato de o Apelado Cesar Roberto Zilio integrar o polo ativo da lide.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO(PREJUCIDIAL – DECADÊNCIA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quando apresentou Contestação, o Apelante suscitou a decadência do direito dos Apelados, com fundamento no artigo 618,
caput
e parágrafo único, do Código Civil.

Afirmou que os Recorridos somente o notificou em 11/10/2017, depois de decorridos 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses do término da obra.

A Juíza sentenciante aplicou o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205, do Código Civil, por firmar entendimento de que o caso versa sobre pretensão indenizatória por perdas e danos e, levando em consideração que a obra foi entregue em 2013 e que a Ação foi promovida em 2017, rejeitou a prejudicial de decadência.

Inconformado, o Apelante aduz que ao caso não se aplica o entendimento firmado no RESp. n.o 1721694, pois a hipótese versa sobre defeitos na prestação de serviços e não de inadimplemento contratual. Logo, no seu entender não há falar em prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Sustenta que deve ser reconhecida a decadência do direito, pois a Ação foi promovida depois do decurso de 05 (cinco) anos da entrega da obra (art. 618, do Código Civil).

Ao ajuizarem a Ação de Indenização por Vícios Construtivos c/c Pedido de Indenização por Danos Morais em 01/12/2017, os Recorridos alegaram que contrataram o Apelante, que ficou responsável pelo projeto, construção e decoração de imóvel a ser edificado no Condomínio Florais do Lago.

Sustentaram que a obra residencial tem mais de 1.500 m2 de área construída, distribuída em 03 (três) pavimentos e foi concluída no início do ano de 2013.

Afirmaram que o imóvel passou a apresentar defeitos, inclusive de ordem estrutural, como rachaduras, infiltrações e outros.

Sustentaram que, se não bastasse, o Apelante divulgou fotografias do imóvel na
internet
, inclusive do seu interior, sem a prévia autorização.

Argumentaram que ajuizaram a demanda para
“buscar a devida reparação material e moral dos danos que foram causados ao autor e sua família, inclusive em prejuízo à segurança e saúde dos seus membros”
.

Ao final, requereram a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por perdas e danos em valor equivalente à reparação das obras, inclusive dos defeitos existentes e que viessem a ser apurados pela perícia, laudos e orçamentos a serem apresentados, e indenização por danos morais, acarretados pela má execução da obra e pela violação da intimidade dos Autores/Apelados e familiares residentes no imóvel, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem. De acordo com Caio Mário da Silva Pereira, a
“empreitada é o contrato em que uma das partes (empreiteiro) se obriga, sem subordinação ou dependência, a realizar certo trabalho para outra (dono da obra), com material próprio ou por este fornecido, mediante remuneração global ou proporcional ao trabalho executado”
(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol. III, p. 315).

A obrigação principal do empreiteiro, portanto, é a entrega da obra prevista, perfeita e acabada, conforme o contratado, no prazo estipulado, recebendo o preço por tal entrega; porém, ele (empreiteiro) também tem o dever excepcional de garantir a construção quando se tratar de edifícios ou outras construções consideráveis. Trata-se de uma garantia legal e quinquenal disposta no artigo 618 do Código Civil, que assim estabelece:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

Quanto ao prazo fixado no citado dispositivo, insta registrar que não se refere à ação em que a parte visa reparação por danos materiais e morais, mas apenas àquela necessária à garantia da execução da obra.

Conforme explicado pela Ministra Nancy Andrigh,
"quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição."
(REsp n. 1.819.058/SP, Relatora Ministra Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019).

Logo, inaplicável a regra do artigo 618 do Código Civil à hipótese, por se tratar de ação indenizatória e, portanto, a prejudicial de decadência deve ser afastada.

De outro norte, também não há falar que a pretensão indenizatória está prescrita, já que calcada no prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Sobre o tema, oportuna a transcrição de trecho de aresto de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado pela Quarta Turma em 01/03/2021, em que transcreve passagem de julgado relatado pelo Ministro Marco Buzzi.
In verbis
:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02" (AgInt nos EDcl no REsp 1.814.884/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 25/03/2020).
(AgInt no AREsp 1633302/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021).

Logo, o prazo a que alude o artigo 618 do Código Civil não se aplica às ações que visam à indenização (condenação) pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual do construtor quanto à segurança e solidez da obra, que respeitam o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, de acordo com a Corte Superior; de conseguinte, escorreita a sentença que rejeitou a prejudicial de decadência e, com esses fundamentos
rejeito a prejudicial
.

É como voto.

VOTO(MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, no mérito,
o Apelante argumenta que há prova de concorrência de culpa para os defeitos apresentados, motivo pelo qual a verba indenizatória deve ser reduzida, nos termos do artigo 945, do Código Civil e, de conseguinte, o valor deve ser apurado em liquidação por arbitramento.

Quanto ao tema, desde logo registro que no contrato de empreitada, a obrigação o empreiteiro é de resultado.

Nancy Andrighi, Sidnei Beneti e Vera Andrighi, citando Eduardo Espínola assim conceituam o contrato de empreitada:

Contrato pelo qual uma das partes – o empreiteiro – que pode ser pessoa física ou jurídica, obriga-se a executar determinada obra ou trabalho, mediante preço único, com material próprio ou fornecido pela outra parte, de acordo com as instruções desta, mas sem subordinação.

[...] Na empreitada, o empreiteiro se compromete a fazer, executar e entregar uma obra material. A obrigação será sempre de resultado.
(
in
Comentários ao Novo Código Civil, v. IX: Das várias espécies de contratos, do empréstimo, da prestação de serviço, da empreitada, do depósito/Nancy Andrighi, Sidnei Beneti, Vera Andrighi; coodenador: Sílvio de Figueiredo Teixeira.– Rio de Janeiro: Forense, 2008. Página: 277 e 290).

No mesmo sentido, aduz Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

2. Obrigação de resultado. A obrigação do empreiteiro não se limita ao comportamento diligente e honesto do devedor. Exige, também, que ele realize a obra combinada. Esta deve ser considerada entregue e a obrigação cumprida, quando atender razoavelmente às expectativas do credor.
(Código Civil comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – 4. Ed. rev. Ampl. E atual. Até 20 de maio de 2006. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2006. Página: 500.)

Sergio Cavalieri Filho, versa que:

[...] a responsabilidade do construtor é de resultado porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para o qual foi encomendada. Defeitos na obra, aparentes ou ocultos, que importem sua ruína total ou parcial configuram violação ao dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa.
Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha – força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro
.
(
in
Programa de Responsabilidade Civil. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 346). (sem grifos no original)

No caso é incontroverso que a relação entre as partes se refere a de contrato de empreitada, que, por sua vez, é obrigação de resultado. Logo, não é necessária a comprovação da culpa. Ou seja, para ter direito à indenização, bastou que os Autores/Apelados demonstrar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano e, para que fosse afastado o dever de indenizar, o Recorrente deveria comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil, o que não logrou êxito.

Assim, levando-se em consideração que a responsabilidade pela perfeição é presumida em todo ajuste de construção como encargo ético-profissional do construtor, pois este assume uma obrigação de resultado, bem como que o dono da obra tem a expectativa de qualidade e perfeição, sem o desconforto de ver os serviços serem refeitos, é inafastável a obrigação de indenizar e não há falar em concorrência de culpa.

Aliás, sobre culpa concorrente, Sérgio Cavalieri Filho ensina que:

Fala-se em culpa concorrente quando, paralelamente à conduta do agente causador do dano, há também conduta culposa da vítima, de modo que o evento danoso decorrente do comportamento culposo de ambos. A doutrina atual tem preferido falar, em lugar da concorrência de culpas, em concorrência de causas ou de responsabilidade, porque a questão, como teremos oportunidade de ver (item 13.4), é mais de concorrência de causa do que de culpa. A vítima também concorre para o evento, e não apenas aquele que é apontado como único causador do dano. [...] Vê-se do exposto que
na culpa concorrente as duas condutas do agente e da vítima concorrem para o
resultado em grau de importância e intensidade, de sorte que o agente não produziria o resultado sozinho
, contanto, para tanto, com o efetivo auxílio da vítima
.
(
in
Programa de Responsabilidade Civil. 6a ed. Ed. Malheiros. 2006. p. 66/68).

No caso, a prova pericial é conclusiva no sentido de que
“muitos problemas levantados nas vistorias poderiam ser evitados com a devida prevenção, consertando as pequenas infiltração iniciais do que fazê-lo após ter sido comprometida a armadura, pintura ou o sistema elétrico”
; todavia,
“as maiores deficiências constatadas foram de anomalias endógenas regular:
originária da edificação, falha no projeto, execução e escolhas de materiais
.”

Aliás, eis a lista de anomalias e prejuízos constatados pela Perita.
In verbis
:

Subsolo:

·

Infiltrações nas paredes por percolação (lounge, garagens, adega, sala de costura, corredores...).

·

Infiltrações no teto do lounge e da garagem.

·

Piso todo manchado na garagem e corredor de serviço.

·

Piso drenante dos corredores mal instalado.

·

No teto do corredor de serviço, caixa de visita com tubulações de aguas servidas entupida.

·

Teto em gesso sem planicidade e prumo.

·

Trincas e fissuras em paredes.

·

Porão de serviço com conduítes e tubulações sem organização.

·

Instalações elétricas precárias no porão.

·

Pintura marmorizada no fundo da piscina (lounge) toda danificada.

·

Parte do piso do lounge danificado.

·

Pintura com bolhas e incrustações.

·

Fachada secundaria com infiltrações originadas do térreo.

·

Falta de corrimão em escada.

·

Parede do lounge com papel de parede danificado por infiltração percolação de água.

Térreo:

·

Teto em gesso no geral todo danificado sem planicidade.

·

Teto da sauna com descamação e trincas. Paredes sem planicidade e prumo.

·

Pintura com bolhas e incrustações.

·

Vazamento no teto do hall de entrada principal da edificação.

·

Deck com madeira em decomposição.

·

Paredes externas com microfissuras.

·

Porta e batente da entrada principal danificada pela ação de intemperismo.

·

Portas e batentes dos lavabos danificadas.

·

Revestimento da piscina com desplacamento.

·

Fachada da frente principal com infiltrações.

·

Vazamento no teto da cozinha.

·

Retorno de fumaça manchando o teto da cozinha quando usa a churrasqueira.

·

Pias da cozinha sem funcionamento, pois não consegue escoar água usada (entupido).

·

Ducha da sauna não funciona.

·

Elevador sem funcionamento.

·

Parte elétrica caótica (caixa de entrada submersa).

·

Falta de guarda corpo em escada.

·

Falta de corrimão em escada.

·

Esquadrias de Alumínio na fachada principal da edificação danificada.

·

Infiltração na parede do escritório provocada pela esquadria de alumínio (janela).

Mezanino:

·

Teto em gesso no geral todo danificado sem planicidade.

·

Paredes sem planicidade e prumo.

·

Pintura com bolhas e incrustações.

·

Infiltrações nas suítes 01,02 e 03.

·

Vazamento em tubulações banheiro na suíte 02.

·

Falta de guarda corpo em escada.

·

Falta de corrimão em escada.

·

Elevador sem funcionar e totalmente fora de esquadro.

·

Junta de dilatação sem acompanha o gesso do teto.

·

Sistema de drenagem da água de chuveiro empossando entre piso e laje causando infiltrações no pavimento inferior e não direcionando para tubulação.

Cobertura:

·

Impermeabilização em decomposição.

·

Chaminé da churrasqueira danificado.

·

Telha cobrindo calha.

·

Pilares com ferragem exposta.

O Apelante formulou o seguinte quesito:
“Existem falhas estruturais, que coloquem em risco a estabilidade da obra e ou a integridade física de seus habitantes conforme relatado pelo denunciante?”

A
Expert
respondeu:

Sim, podendo expecificar:

- Ferragem de pilar exposta na cobertura.

- Infiltrações na piscina, banheiros, calhas da cobertura, fachadas- Instalações elétricas que podem a qualquer instante fechar curto circuito.

- Escada sem guarda-corpo e corrimão.

- Degrau de escada em frente a porta.

O Apelante também questionou se os vazamentos oriundos da piscina causaram danos na pintura, gesso, móveis e pisos do andar inferior e a resposta foi positiva:
“Sim, causaram danos.”

No quesito 3.2.9, o Recorrente assim questionou:

3.2.9 - Considerando as infiltrações que se apresentam no gesso da cobertura dos quartos, é possível afirmar que são oriundas de falhas técnicas, na execução da obra, ou falta de limpeza e manutenção das calhas, considerando tratar-se de obra com mais de cinco anos de uso?

A Perita respondeu:

As infiltrações, no gesso do teto dos quartos, são oriundas de falhas técnicas, falhas construtivas no telhado da obra.

As anomalias endógenas são originárias da falha construtiva, seja ela executiva no canteiro de obra, devido à falta de supervisão, por exemplo, seja de projeto, no escritório, em desobediência às normas técnicas.

No que tange à culpa dos Recorridos, eis o que foi questionado pelo Apelante e respondido pela Perita:

3.2.13 - Há evidências de falta de manutenção predial na residência que não estejam ligadas aos fatos relatados pelo cliente, tais como, pintura, tintas e vernizes, manutenção das partes em madeira, (deck, portas etc), limpeza dos pisos das áreas externas e manutenção de pisos e outros?

Sim, foi encontrado patologias de falta de manutenção pelo proprietário e patologias causadas por falha construtiva, onde será especificado na conclusão deste laudo.

3.2.14 - Há evidências de falta de manutenção predial, que resultem na sua deteriorização?

Sim, foram encontradas anomalias que devido a falta de manutenção, concerto, resultaram deteriorização.

No quesito complementar 06, referente ao estado de conservação, o Apelante perguntou
“se o imóvel está em dias com a manutenção, garantindo seus aspectos funcionais”
, a Perita respondeu:

Não, o imóvel não está em dias com a manutenção,
mas,
as falhas de execução e gerenciais durante a obra,
sobressaíram
a falta de manutenção devida pelo proprietário
.
(sem grifos no original)

Assim, após ler atentamente o Laudo Pericial, não vejo motivo para a reforma da sentença e acolhimento da tese de concorrência de culpa.

Aliás, conforme bem observado pela Julgadora singular
“foram detectadas anomalias graves em quase todo o imóvel, sendo estrutural/edificação, hidráulica, elétrica, infiltrações, e segundo a expert, a maior causa das deficiências é a falha no projeto, execução e escolhas dos materiais, sendo assim, a manutenção periódica pela parte autora só iria evitar o agravamento, o que não significa que foi a base do surgimento.”

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e, em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022